Tribunal: TJDFT
Processo: 0731870-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731870-81.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAÚDE DE BSB DF RECORRIDA: CARLA DE MENEZES PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRECATÓRIO RESULTANTE DE AÇÃO COLETIVA MOVIDA PELO SINDSAUDE. ALIENAÇÃO DO CRÉDITO COM DESÁGIO PELO SINDICATO. AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR. VALIDADE. AUSÊNCIA DE REPASSE DO VALOR DEVIDO A CADA SINDICALIZADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 1. O precatório n. 0007641-24.2010.8.07.0000 foi expedido sob a titularidade do SindSaúde-DF. A assembleia geral extraordinária dos sindicalizados, convocada em conformidade às normas do estatuto social do sindicato, aprovou a alienação do precatório, mediante deságio, pela maioria dos presentes, para o fim de antecipar o recebimento dos valores. 2. O direito de questionar a validade da decisão assemblear não foi exercitado no prazo do art. 179 do Código Civil, de modo que a integralidade dos sindicalizados se vincula e se sujeita à deliberação da assembleia, não sendo possível a desconstituição de seus efeitos. 3. Evidenciada a licitude da alienação mediante deságio do precatório, vez que devidamente respaldada e legitimada na decisão assemblear, não há dano moral a ser compensado, devendo a condenação do sindicato ser limitada ao pagamento do valor da quota-parte na proporção da alienação do precatório. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 179 do Código Civil, porque deveria ter reconhecido a decadência do pedido pleiteado, haja vista que o direito de questionar a validade da decisão assemblear não foi exercitado no prazo de 2 (dois) anos; b) artigo 524, alínea “e”, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), por não ter sido reconhecida a soberania a assembleia geral para deliberar sobre a negociação dos valores do precatório. II – Registre-se, incialmente, que falece ao recorrente interesse em recorrer quanto às teses de afronta aos artigos 179 do CCB, e 524, alínea “e”, da CLT., pois a apelação foi provida para, reconhecendo a autoridade da assembleia que autorizou a alienação do precatório, afastar sua invalidação e julgar improcedente o pedido indenizatório moral. Como o intento do recorrente é exatamente este, é imperioso reconhecer que lhe falece interesse em recorrer. Caso fosse possível superar esse aspecto, registre-se que o recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos mencionados preceitos. Com efeito, é clara a intenção do recorrente em ver também julgado improcedente o pedido de indenização de ordem material. E, no tocante a esse tema, a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 47602420 – Pág. 5, 7 e 9, verbis: Por conseguinte, a quota-parte da autora se submete ao deságio proporcional ao valor de alienação do precatório a terceiro. De toda forma, conquanto pese a regularidade da alienação do precatório lavrada em escritura pública (IDs 45231060 e 45230758), impõe-se reconhecer a parcial procedência da pretensão autoral, pois é devido, de forma incontroversa, o valor da quota-parte correspondente à proporção da alienação do precatório, a ser aferido em liquidação de sentença, pois, embora recebido o valor da alienação pelo sindicato em março de 2018, verifica-se, em conformidade à assertiva declinada na petição inicial, que o próprio "nunca repassou a quota parte (percentual de 27,5%) de cada servidor”. (...) O valor a ser repassado à autora deve ser acrescido de correção monetária a partir 21/03/2018 – data da escritura pública de aditamento à cessão do precatório (ID 45230758), isto é, quando o terceiro, cessionário do título, integralizou o pagamento da cessão do direito creditório, e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (art. 397 c/c art. 405, ambos do CC). (...) Do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, reformando a sentença, condenar o sindicato réu a pagar somente o valor da quota-parte da autora na proporção correspondente à alienação do precatório. O valor obtido deve ser acrescido de correção monetária a partir da data da escritura pública de aditamento à cessão do precatório (21/03/2018), e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (art. 405 do CC). Redistribuo os ônus de sucumbência, devendo a parte autora arcar com 60% (sessenta por cento) e a parte ré com 40% (quarenta por cento) das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. É como voto. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusulas da escritura pública de cessão do precatório e o acervo fático e probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015